Tribunal: STF
Processo: Rcl 39597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Luiz Guilherme Atalla Camasie, com fundamento no artigo 103-A da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barueri/SP por alegada violação da Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que o réu foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 147 “caput”, c.c. art. 69, “caput” do Código Penal e art. 5º, da Lei Maria da Penha.
    Na presente reclamação, a defesa postula, em suma, o trancamento da Ação Penal n. 1503087-16.2019.8.26.0068, tendo em vista suposta violação à Súmula Vinculante 56.
    Explica que o acusado teria sido preso preventivamente por aproximadamente 100 dias, de modo que, caso fosse condenado, seria punido em regime de detenção.
    Assim, entende a defesa que o reclamante passou mais da metade da possível condenação em regime mais gravoso do que o estipulado na legislação vigente.
    Requer liminarmente a suspensão do processo penal até o julgamento final da presente reclamação. 
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    Conforme relatado, o reclamante busca o trancamento do processo penal por suposta violação à Súmula Vinculante 56, uma vez que ficou encarcerado cautelarmente por 104 dias em caso de imputação pelo delito de ameaça. 
    Inicialmente, ressalto que a Súmula Vinculante n. 56 dispõe o seguinte: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Neste caso concreto, o reclamante teve a sua prisão preventiva revogada, de modo que não se encontra segregado em estabelecimento inadequado. Desse modo, não se verifica similitude entre o direito garantido na Súmula Vinculante n. 56 e o pleito formulado pelo reclamante.
    Ademais, requer o trancamento do processo penal por já ter cumprido segregação mais longa do que a sanção que potencialmente a ele será aplicada ao final do processo. No caso, não verifico ilegalidade manifesta, ao passo que, se houver condenação ao final, o período de prisão cautelar deverá ser computado na pena por meio de detração.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.. (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente